Tribunal: TJDFT
Processo: 0735708-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0735708-64.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIOGO ROCHA DE CASTRO AGRAVADO: MC ARTHUR DI ANDRADE CAMARGO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por DIOGO ROCHA DE CASTRO em face da decisão proferida pelo juízo da 12a Vara Cível de Brasília/DF, o qual indeferiu o pedido liminar. Requer o recebimento do recurso em ambos os efeitos e suspender a exigibilidade da decisão a quo até o julgamento final do agravo e determinar a intimação da autoridade coatora/agravado para que promova a baixa no título protestado e a emissão da certidão de baixa e quitação da dívida com os auspícios da gratuidade de justiça extensiva aos emolumentos cartoriais extrajudiciais. Em pedidos sucessivos, requer que seja aplicada o valor previsto na tabela II, “2.3”, “c”, de R$ 244,22. No mérito, requer a confirmação da liminar e o provimento do presente recurso. Sem preparo em razão da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça pelo juízo de origem (ID. 209278818 dos autos de origem). É o relatório. Decido. Dispõe o art. 1.019, CPC, que, recebido o agravo de instrumento, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir a antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). Nos autos de origem, o agravante pleiteia a concessão de medida liminar para que seja determinado ao tabelião titular do Cartório do 1o Ofício de Notas e Protestos de Títulos de Brasília proceder à imediata baixa no gravame em nome do autor, sem quaisquer custas, deixando de constar o protesto do título CDA/50157544893 que gerou o apontamento 884750, protesto registrado em 14/03/2024, livro 2173, folha 36; ainda, requer que seja emitida gratuitamente a certidão de quitação do débito do protesto em questão em favor do autor. Pelo juízo de origem foi proferida a seguinte decisão: [...] Os fundamentos invocados pelo impetrante para sustentar a ilegalidade da exigência do pagamento de valores para que o cartório efetue a baixa do protesto são o art. 98, § 1o, IX, do CPC, o art. 84, § 4o, do Provimento Geral da Corregedoria do DF aplicado aos juízes e ofícios judiciais do TJDFT e um trecho de uma ementa de um julgado da 4a Turma Cível do TJDFT. Ocorre que o dispositivo do CPC invocado e o julgado em questão estabelecem que a dispensa do recolhimento dos emolumentos pelos atos extrajudiciais praticados por notários e registradores para as partes beneficiárias da gratuidade de justiça em processo judicial só é direito das partes se a prática do ato notarial for necessário à efetivação de decisão judicial ou à continuidade de processo judicial no qual o benefício tenha sido concedido. Ou seja, deve o ato notarial ser relacionado à efetividade do processo judicial em que deferido o benefício da gratuidade. Não parece ser esse o caso dos autos, uma vez que o impetrante pretende obter a gratuidade de justiça nos presentes autos para estendê-la a um ato notarial completamente independente, não relacionado à efetividade de um processo judicial prévio. O pagamento do débito de IPVA foi realizado extrajudicialmente, e não houve determinação judicial, em outro processo, para que a baixa do protesto fosse realizada. Em outras palavras, tudo se processou extrajudicialmente. Concluo, assim, nesta análise prefacial, que os fundamentos invocados pelo impetrante não apresentam a relevância necessária para o deferimento da liminar, pois o dispositivo do CPC não se aplica ao caso, o trecho do Acórdão também contempla hipótese diversa, e o dispositivo do Provimento da Corregedoria é para os ofícios judiciais, e não para os cartórios extrajudiciais. O fato de o impetrante afirmar que fez acordo em processo judicial que tramitava na Vara de Execuções Fiscais de Brasília envolvendo outros débitos que o impetrante tinha junto ao Distrito Federal tampouco configura a hipótese que permitiria a autoridade impetrada a dispensar o pagamento dos emolumentos para a baixa do protesto e a emissão da certidão que o impetrante pretende obter. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. [...] (ID. 206569640) Nesse contexto, não se verifica, em uma análise superficial - própria deste momento processual - a presença indispensável dos requisitos da probabilidade do direito, nem tampouco do perigo da demora, uma vez que a decisão agravada se encontra nos termos da fundamentação legal prevista no art. 16 do Provimento Geral da Corregedoria Aplicado aos Serviços Notariais e de Registro. Art. 16. Aos atos extrajudiciais praticados por notários e registradores serão estendidos os benefícios da gratuidade de justiça relacionados à efetividade do processo judicial. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO à decisão agravada. Cientifique-se ao d. Juízo a quo, nos termos do art. 109, inciso I do Código de Processo Civil. Ficando dispensado de prestar informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões e juntar documentos, conforme disposto no art. 1.019, inciso II do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Brasília, 30 de agosto de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital